Tribunal: TJMT
Processo: 1033401-13.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033401-13.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVIRA MARTA DO NASCIMENTO - CPF: 344.835.191-15 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA À LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou controvérsia envolvendo repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o argumento de existência de omissão e contradição quanto aos consectários legais incidentes sobre as condenações.

2.

O embargante sustenta que deveria ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e, após sua vigência, o IPCA como índice de correção monetária e juros legais calculados pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar sobre os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária; e (ii) saber se é cabível a adequação, de ofício, dos consectários legais em razão da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

5.

Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, uma vez que o colegiado apreciou adequadamente as questões devolvidas à sua análise.

6.

A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária não foi objeto de pedido expresso nas razões recursais, inexistindo omissão quanto a tema não submetido ao julgamento.

7.

Os consectários legais da condenação possuem natureza de matéria de ordem pública e constituem pedidos implícitos, podendo ser conhecidos e adequados de ofício, sem caracterização de julgamento extra petita, ultra petita ou reformatio in pejus.

8.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, possui aplicação imediata aos processos em curso, impondo a adequação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

9.

Até 29/08/2024, devem ser observados os critérios anteriormente vigentes, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, data de início da vigência da Lei nº 14.905/2024, incidem correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados. Acórdão alterado de ofício para adequação dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública e podem ser adequados de ofício pelo julgador. 3. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, observando-se, a partir de sua vigência, correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871.916/RS, 4ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2.004.691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 15.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.742.460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14.09.2020, DJe 18.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no acórdão quanto aos consectários legais incidentes sobre as condenações de repetição do indébito e danos morais, ao argumento de que o decisum manteve os critérios fixados na sentença, consistentes na incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, sem observar o entendimento atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da taxa SELIC nas obrigações civis.

Alega que, nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ, especialmente no julgamento do REsp n.º 1.795.982/SP e do Tema Repetitivo n.º 1.368, até a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024 deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com juros moratórios e correção monetária. Aduz, ainda, que, após a vigência da referida lei, os consectários legais devem observar a correção monetária pelo IPCA e os juros legais calculados pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a alegada omissão, adequando os consectários legais aos parâmetros acima indicados. Subsidiariamente, postula o pronunciamento expresso acerca dos fundamentos jurídicos que autorizariam a cumulação dos índices adotados, para fins de prequestionamento.

O recurso é tempestivo (id. 373696852).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. [...]”. (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023 – grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. [...] 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019 – grifo nosso)

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto aos consectários legais incidentes sobre as condenações de repetição do indébito e danos morais, defendendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024 e, após sua vigência, a incidência do IPCA a título de correção monetária e juros legais calculados pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Sem razão, contudo.

No caso em exame, não se constata qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. O colegiado enfrentou, de forma minuciosa e fundamentada, todas as teses deduzidas nos autos, tendo decidido pela regularidade da contratação discutida nos autos e das consequências decorrentes de sua invalidade.

Quanto à alegação de omissão relativa aos consectários legais, verifica-se que
não houve no recurso de apelação
do embargante qualquer pedido expresso de modificação dos índices de correção e juros incidentes sobre as condenações, tampouco se tratou de ponto controvertido durante a tramitação do recurso, não se podendo exigir do órgão julgador pronunciamento sobre matéria que sequer foi devolvida à sua apreciação.

À vista disso, embora tal pleito não tenha sido postulado nas razões do apelo,
não havendo que se falar, portanto, em omissão
, deve-se reconhecer que se trata de matéria
cognoscível de ofício
, uma vez que envolve norma de ordem pública, de aplicação imediata aos processos em curso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. PEDIDOS IMPLÍCITOS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. RECONHECIMENTO. 1.
O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos
, bem como
se constituem em matéria de ordem pública
,
razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra
ou
ultra petita
,
reformatio in pejus
,
tampouco se sujeitando à preclusão
. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023 – grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício
, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. [...]”. (STJ - AgInt no REsp: 1742460 CE 2018/0121605-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020 – grifo nosso)

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinou que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, os juros moratórios serão calculados com base na taxa SELIC, deduzida a correção monetária aplicável, sendo o IPCA o índice de atualização monetária.

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim,
há necessidade de adequação da decisão embargada ao novo regime legal
.

Dessa forma, até a data de início da vigência da Lei nº 14.905/2024, devem ser aplicados os critérios anteriormente vigentes, ou seja, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

A partir da vigência da nova lei, passam a incidir os novos critérios legais, com correção pelo IPCA e aplicação da taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Destarte, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados,
a reforma do acórdão embargado impõe-se de ofício
, com a finalidade de adequar a decisão ao novo quadro normativo, resguardando a coerência do julgado com a legislação superveniente.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão e tampouco de premissa equivocada,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Entretanto,
DE OFÍCIO,
altero o acórdão embargado para determinar que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a vigência da nova lei: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;
(ii)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026